Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737621-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: KENIA CRISTINA RODRIGUES DE FIGUEIREDO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Kenia Cristina Rodrigues de Figueiredo em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 51041631), que deu provimento ao Recurso Inominado para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais manejada pela Reclamante em desfavor de Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central e Supermed Administradora de Benefícios Ltda. Defende a Autora, em síntese, que o acórdão reclamado viola a Lei no 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ. Argumenta que “a mera solicitação médica do obstetra indicando a necessidade de a gestante precisar passar pelo procedimento cirúrgico da cesariana [...] representa que é um quadro clínico grave, e, caso não haja imediatamente a cesariana, causará risco de vida ao feto e a parturiente”. Afirma que a legislação citada garante a obrigatoriedade da cobertura nas hipóteses de urgência e emergência, como no caso dos autos. Requer o provimento da Reclamação para cassar o aresto reclamado, por afronta à mencionada Súmula do c. STJ e à Lei Federal indicada. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Na hipótese dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado, o qual entendeu pela ausência de demonstração da urgência do procedimento que se busca o ressarcimento de despesas, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Note-se que, apesar de fundamentar o pleito na inobservância do entendimento constante da Súmula 597 do STJ, a Reclamante embasa sua pretensão, de forma substancial, na violação de lei federal, o que, como exposto, não autorização o cabimento da reclamação. Destaca-se que as alegações de que o acórdão reclamado “ignora todos os documentos apresentados” e que existe prova da urgência do procedimento médico, do qual se objetiva o reembolso, não são suficientes para configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo c. STJ em precedente qualificado, sob consequência de admitir-se a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à legislação de regência. Isso porque as aludidas questões passam, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator